Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806684-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: PAULO ANDRE FARIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

14ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0806684-72.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA

EMBARGADO: ACORDÃO ID 15249611 e PAULO ANDRE FARIAS CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 15498390) oposto por
SUL AMERICA SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA
em face do Acordão (ID 15249611) pela qual negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

Em suas razões recursais (ID 15923593), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa, devido não ter analisado a guia e comprovante de recolhimento que foram acostados pela Agravante, com o referido “relatório de contas” e comprovando o recolhimento em dobro no valor de R$ 514,30 (quinhentos e quatorze reais e trinta centavos).

Instado,
PAULO ANDRE FARIAS CARDOSO
não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão (ID 15857985).

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acordão atacado a suposta omissão alegada, visto que a parte apenas afirmou seu inconformismo quanto ao decidido, já que este juízo deixou de conhecer o Agravo de Instrumento por deserção.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Por sua vez, cabe consignar que a Decisão proferida foi expressamente cristalina, principalmente ao fundamentar que a parte Agravante, por mais que tenha apresentado o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas emitido pela UNAJ, todos esses documentos apenas comprovam que o recolhimento ocorreu de forma simples. Dessa forma, não cumpriu com o que foi determinado em ato ordinatório, uma vez que não houve comprovação do recolhimento do preparo em dobro, conforme o trecho do Acordão transcrito abaixo:

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de Id. 9418266.

Note-se que tal despacho foi realizado porque o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tendo em vista que tal comprovação se dá apenas por meio da juntada do boleto bancário, do relatório de contas emitido pela UNAJ e pelo comprovante de pagamento.

Em Id. 9515751, o agravante realizou a juntada de petição com o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas emitido pela UNAJ, mas de forma simples, quando na verdade a determinação foi o recolhimento em dobro. Claramente objetivando a complementação do preparo e não o cumprimento da determinação do pagamento em dobro.

Portanto, além de não ter juntado, de início, o relatório de contas supramencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de recolher em dobro o preparo recursal, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.

Como dito na decisão agravada, a parte agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, como determinado no despacho de Id. 9418266. Tendo apenas, a título de cumprimento do despacho (recolhimento do preparo em dobro), acostado à petição de Id. 9515751 o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas, que comprovam o recolhimento de forma simples.

Logo, acertado o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, porquanto restou desatendido o ato ordinatório, uma vez que não houve comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Portanto, a parte Agravante não comprovou o recolhimento em dobro do preparo recursal como anteriormente foi determinado, descumprindo assim a ordem judicial que impôs o seu pagamento em dobro, o qual ocasiona objetivamente o não conhecimento do recurso por deserção.

Logo, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara e objetiva, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Agravo Interno enfrentado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, assim não restaram configurados na decisão atacada.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer omissão na Decisão embargada a ser suprida, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 09 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/05/2024